Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022738-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE MELO MARTINS - CPF: 467.827.106-68 (APELANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS EXTRAJUDICIAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta em razão da cobrança excessiva de tarifas de água e esgoto, com valores superiores aos de faturas anteriores. O autor sustentou erro na medição ou falha na prestação do serviço da
C
oncessionária e pleiteou a anulação dos débitos e indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a cobrança indevida e fixou indenização por danos morais, cujo valor o apelante pretende majorar, além de requerer o ressarcimento dos honorários periciais extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As discussões consistem em verificar
a adequação do valor fixado a título de danos morais diante da suspensão indevida do fornecimento de água e da resistência da
C
oncessionária em regularizar a situação e a possibilidade de inclusão, nos danos materiais, do valor despendido com a perícia extrajudicial realizada por iniciativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção indevida do fornecimento de água

caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial, configurando dano moral indenizável.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A despesa com perícia extrajudicial contratada unilateralmente não constitui dano material indenizável, uma vez que não decorre de determinação judicial e deve ser suportada pela parte que a contratou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Gastos com perícia extrajudicial realizada por iniciativa da parte não configuram dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
345.130/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 07/10/2014,
DJe
10/10/2014; TJ-DF, Apelação Cível no 0701929-
47.2022.8.07.0014, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024,
DJe
08/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“
A) DECLARAR a inexistência do débito referente aos meses de 02/2017 a 06/2018, 05/2023 e 06/2023, devendo a requerida promover a readequação das faturas com vencimento em 02/2017 a 06/2018, 05/2023 e 06/2023 que deverão ser
refaturados
de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores aos meses em comento.

B) CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos danos materiais ao requerente no montante de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), atualizado desde o desembolso e com juros 1%
a.m
a contar da citação.

C) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais ao requerente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1%
a.m
a partir da publicação da sentença.

CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

O apelante
busca a majoração da indenização por danos morais e materiais
, argumentando
que
a suspensão
no fornecimento de água ocorreu de forma ilegal, em um período proibido pela legislação vigente, e que a demora da
C
oncessionária em restabelecer o serviço agravou os transtornos experimentados.

Além disso, sustent
a
que os valores gastos com a perícia técnica contratada para comprovar a ausência de vazamentos deveriam ser incluídos no ressarcimento por danos materiais.

T
ambém pleiteou a possibilidade de parcelamento dos débitos residuais, em razão de sua condição financeira.

Por sua vez, a
C
oncessionária, em suas contrarrazões, defendeu a legalidade das cobranças e afirmou que não houve erro na medição do consumo de água. A
duz
que as leituras registradas nos medidores eram corretas e que o autor não comprovou qualquer falha na prestação do serviço. Além disso,
ressalta
que não houve dano moral indenizável, uma vez que o episódio não passou de um mero dissabor, insuficiente para justificar a condenação. Requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de danos morais e materiais, bem como a diminuição dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação de
ter recebido cobranças excessivas em suas contas de água e esgoto, sendo que tais valores eram significativamente superiores aos de faturas anteriores. Argumentou que tais valores eram resultado de erro na medição ou falha na prestação do serviço da requerida, pleiteando, assim, a anulação dos débitos e indenização pelos prejuízos sofridos.

O apelante sustenta que o valor arbitrado para os danos morais não é condizente com a gravidade da conduta da apelada, uma vez que houve a suspensão indevida de um serviço essencial, em desrespeito à legislação vigente, além da resistência da Concessionária em regularizar a situação. Além disso, pleiteia a inclusão, nos danos materiais, do valor gasto com honorários periciais, os quais foram necessários para demonstrar a inexistência de vazamento na unidade consumidora.

A responsabilidade da apelada está devidamente caracterizada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

No caso dos autos,
fic
ou comprovado que a cobrança indevida de valores exorbitantes foi realizada sem a devida fundamentação, resultando na necessidade de intervenção judicial para corrigir a ilegalidade.

Além disso, a interrupção do fornecimento de água, mesmo após a decisão judicial determinando a sua continuidade, demonstra falha grave na prestação do serviço, gerando evidente prejuízo ao consumidor.

A privação de um serviço essencial configura dano moral passível de indenização, especialmente quando há resistência da
C
oncessionária em cumprir suas obrigações legais.

O montante fixado na sentença não reflete, de forma adequada, a gravidade do ocorrido, tampouco atende ao caráter pedagógico da indenização, que visa desestimular práticas abusivas semelhantes no futuro.

O valor de R$10.000,00 é mais adequado para a hipótese apresentada, pois
revela-se suficiente para atender o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida, atendendo ainda os requisitos do artigo 944 do CC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que
o acórdão recorrido deve ser mantido.
(
AgRg
no
AREsp
345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014).

No tocante ao pedido de inclusão dos honorários pagos ao perito particular nos danos materiais, entendo que não há fundamento para tal ressarcimento.

A contratação do perito ocorreu por iniciativa do apelante, sem que houvesse determinação judicial nesse sentido.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, as despesas com perícias particulares realizadas unilateralmente não configuram dano material indenizável, devendo ser suportadas pela parte que as contratou.

Dessa forma, não há justificativa legal para que a
apelad
a seja condenada a reembolsar tais valores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL
. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pelo demandante com a confecção de laudo extrajudicial para instruir a sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança. O valor despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico,
constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes, não sendo apta a criar obrigação para terceiros. Precedentes do colendo STJ
. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 0701929-47.2022.8 .07.0014 1806212, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025